Tribunal: TJMT
Processo: 1002171-48.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002171-48.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUIRCE CATARINA DE MIRANDA - CPF: 503.297.071-91 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 16.503.123/0001-85 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL QUE COMPROVAM A LEGITIMIDADE DO DÉBITO - CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade negaram provimento ao recurso do ora embargante para manter a sentença de parcial procedência, por seus próprios fundamentos, que declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 1.719,82) e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00), ante a não comprovação da cessão de crédito e contratação.

A parte embargante alegou que omissão quanto a documentação juntada em sede recursal, que comprova a legitimidade do débito.

Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

Há certidão de intempestividade no ID n. 58842956.

Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84 do FONAJE.

No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 12/11/2020 e os embargos somente foram opostos em 24/11/2020 ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.

Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, posto que intempestivos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021